Tribunal: TJSP
Processo: 2281415-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de segurança – Nota fiscal - O ato do fisco estadual prejudica a impetrante, pois a impede de trabalhar. Prejudica a sociedade, pois impede a arrecadação de tributo - O fundamento da proibição, se é que é verdadeiro, pois não conta com expresso apoio do fisco, é simplório e ofende direito maior da impetrante de trabalhar - Na verdade o contribuinte pode continuar trabalhando, apenas

Ementa:
Mandado de segurança – Nota fiscal - O ato do fisco estadual prejudica a impetrante, pois a impede de trabalhar. Prejudica a sociedade, pois impede a arrecadação de tributo - O fundamento da proibição, se é que é verdadeiro, pois não conta com expresso apoio do fisco, é simplório e ofende direito maior da impetrante de trabalhar - Na verdade o contribuinte pode continuar trabalhando, apenas deixando de recolher o imposto que cobra do tomador de serviços, pois na verdade não o vem recolhendo. A situação se assemelha ao delito de apropriação indébita - Tal situação não poderia ser desconsiderada pelo fisco municipal, sob pena de ser considerado negligente no seu mister de zelar pela arrecadação dos impostos que lhe são devidos - Na situação dos autos o impedimento existe, e sem que o fisco mostre outro meio para permitir a emissão da nota e a consequente possibilidade de manutenção da atividade da impetrante – Recurso provido.